Tribunal: TJES
Processo: 5003328-98.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003328-98.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO MALOVINI
RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003328-98.2021.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARCELO AUGUSTO MALOVINI
RECORRIDO:
NATURA COSMETICOS S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Afirma o autor que possui um contrato revenda de produtos firmado com a requerida, por meio do qual recebe pagamento a título de comissão. Informa que em março de 2021, realizou uma compra no valor de R$ 467,27 para pagamento parcelado. Aduz que, por atraso no recebimento dos valores de seus clientes, atrasou o pagamento de uma parcela de valor R$ 62,71, dando causa à negativação registrada pela requerida no dia 17.03.2021, em seu desfavor. Assevera que após ter ciência da negativação procedeu com o pagamento do valor integral do débito, conforme comprovante de ID 9330900. Narra ter procedido a quitação do débito em 17.08.2021, tendo a baixa na negativação sido realizada no dia 30.08.2021. Informa que, apesar da quitação, a parte demandada não cum
pri
u com a obrigação de retirar a inscrição junto ao Serasa Experian em tempo razoável
”.
Pede, nestes termos, que seja determinado à ré a retirada da restrição de seus dados, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, determinando a retirada da negativação do nome do autor dos órgãos de proteção de crédito. Quanto ao pedido de danos morais, no entanto, julgou improcedente, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral no que se refere aos danos morais, sob a fundamentação de que a manutenção dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes não afrontou a Súmula 548 do STJ, vez que as instituições bancárias têm um prazo de até 03 dias úteis para repassar o valor pago ao credor do débito. No entanto, conforme dispõe a referida Súmula,
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de
cinco dias úteis
, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
, ou seja, inicia-se a contagem do aludido prazo a partir do dia útil subsequente à quitação do débito, e não da data de recebimento do valor pelo credor. Assim, nota-se que a manutenção da negativação dos dados do autor até o dia 30.08.2021 foi indevida.

(4).
Em contrarrazões, a parte ré alega a impossibilidade de condenação a título de danos morais, vez que a parte autora possuía negativações preexistentes à discutida nos autos.

Nota-se, desde logo, que a prova anexada pela ré em suas contrarrazões é anterior à propositura da ação, de modo que não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual. Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente nas contrarrazões, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária. Isto porque só é possível a produção de prova no âmbito recursal quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
” Por tais razões, não serão consideradas as provas anexadas pela parte ré em suas contrarrazões.

(5).
Por fim, entende-se que a situação narrada é configuradora de dano moral. A manutenção indevida do nome do autor perante o cadastro de inadimplentes por mais de cinco dias, mesmo após o pagamento do débito, configura dano moral
in re ipsa
,
visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761)
, de modo que a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional.

(6).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
a fim de reformar a sentença guerreada para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)